Tribunal: TJSP
Processo: 1013179-73.2025.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r Federal no 116/03, art. 3o, I a XXV.
Código Tributário Nacional, art. 141.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013179-73.2025.8.26.0562; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISSQN. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS. PROVA PERICIAL. RECURSOS DAS PARTES PREJUDICADOS. RECURSO OFICIAL PROVIDO PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
I. Caso em Exame
Ação anulatória proposta por Mercosul Line Navegação e Logística Ltda contra a Prefeitura Municipal de Santos, visando anular vinte e três Autos de Infração referentes ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISSQN. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS. PROVA PERICIAL. RECURSOS DAS PARTES PREJUDICADOS. RECURSO OFICIAL PROVIDO PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
I. Caso em Exame
Ação anulatória proposta por Mercosul Line Navegação e Logística Ltda contra a Prefeitura Municipal de Santos, visando anular vinte e três Autos de Infração referentes ao ISSQN não retido, no valor de R$5.558.311,86. Alega-se que o tributo foi recolhido nos locais onde os serviços foram prestados e que não há incidência de ISS sobre serviços prestados no exterior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade dos lançamentos fiscais realizados pelo Município de Santos e (ii) a necessidade de prova pericial para comprovar a prestação de serviços fora do município, inclusive no exterior e seus efeitos.
III. Razões de Decidir
3. Os lançamentos fiscais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme artigo 373, inciso I do CPC.
4. A prova pericial contábil é indispensável para a análise das notas fiscais e contratos apresentados, a fim de confirmar a prestação de serviços fora do Município de Santos e esclarecer a respectiva incidência tributária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso oficial provido para afastar a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, com realização de prova pericial contábil. Recursos do município e do patrono da contribuinte prejudicados.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos lançamentos fiscais exige prova pericial para sua contestação. 2. A reabertura da instrução processual é necessária para o correto deslinde da causa.
Legislação e Jurisprudência Citada:
CPC, art. 85, §3o, inciso III; art. 373, inciso I; art. 1.007, §1o.
Lei Complementar Federal no 116/03, art. 3o, I a XXV.
Código Tributário Nacional, art. 141.